Tribunal: STF
Processo: HC 251337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 9.149/2025)



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 29.1.2025, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2025, por Thiago Sus Sobral de Almeida e outros, advogados, em benefício de T. C. S., contra decisão pela qual, em 20.11.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.658.



    2. A defesa do paciente protocolizou, em 8.5.2023, a Petição/STF n. 9.149/2025, pedindo a reconsideração da decisão de negativa do seguimento à presente impetração. Reitera a alegação de inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que deveria ser concedida prisão domiciliar à paciente, nos termos do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e do disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser imprescindível aos cuidados de seus filhos menores.



    Sustenta que: “a) o genitor das crianças também se encontra preso e recluso em razão do mesmo decreto preventivo; b) a avó dos menores impúberes se encontra sem condições psicológicas (declaração em anexo) de cuidar dos seus netos, além de não possuir condições físicas, em razão da avançada idade; c) a ‘amiga’ que estaria cuidando dos menores, mencionada na decisão ora guerreada, em verdade, é a própria Paciente, como se verifica pelas iniciais ‘T.C.S’, o que é corroborado pelo fato dos impetrantes não terem ciência de que as crianças estariam sob cuidados de terceiros, senão da avó”.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) Seja reconsiderada a decisão proferida por Vossa Excelência, devendo concedida a medida liminar pleiteada, ante o preenchimento dos requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora), determinando-se que THAIS aguarde em prisão domiciliar o julgamento final da presente impetração; 



    b) Em sendo reconsiderada a r. decisão, seja conhecido o writ e concedida a ordem, ainda que ex officio, para determinar a substituição da prisão preventiva em domiciliar com ou sem medidas cautelares adicionais tendo em vista o fato de que a recorrente é mãe e única responsável pelos cuidados de seus três filhos, todos menores de doze anos de idade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Ao proferir a decisão objeto do pedido de reconsideração, ressaltei:



    “(...) 4. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.658.



    (...) 5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos:



    ‘(…) O Inquérito Policial nº 2022.0045641-SR/DPF/PR (eproc n. 5041753-77.2022.4.04.7000) foi instaurado com a finalidade de apurar prática dos crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, e 35, c/c artigo 40, I, da Lei n. 11.343/06, artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigos 317 e 333 do Código Penal, buscando, em síntese, a decretação de prisões preventivas e temporárias, o deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e de bens móveis, bem como de medidas cautelares de sequestro de bens imóveis e móveis, bloqueio de ativos de diversos indivíduos coligados a MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA. 



    MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA seria supostamente o líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado do Paraná, com ramificações nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Ainda, na representação constam diversos indícios de lavagem de capitais, seja através da criação de pessoas jurídicas ‘de fachada’, seja via aquisição de imóveis nos Estado de São Paulo e Santa Catarina. 



    Segundo consta do Inquérito Policial, [T. C. S.] era responsável por auxiliar nos pagamentos e na criação de pessoas jurídicas para serem utilizadas para movimentação de valores, atuando sob as ordens do companheiro e pretenso chefe da organização criminosa MARCOS SILAS, exercendo o papel deste, no mundo extramuros, quando de sua prisão. Ela também agiu para a continuidade das ações de tráfico de drogas, atuando para solucionar problemas em favor daquele (processo 5041801- 36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1). 



    A partir dos elementos colhidos no Inquérito Policial nº 2022.0045641-SR/DPF/PR (eproc n. 5041753-77.2022.4.04.7000) e processos correlacionados, [T. C. S.] foi denunciada nos autos de Ação Penal nº 5053644- 61.2023.4.04.7000’.



    6. Em 6.4.2023, foi decretada a prisão preventiva da paciente e afastada a possibilidade de concessão de prisão domiciliar:



    ‘(...) 1.2.[T. C. S.]: 074.083.439-89 



    Conforme relatado no item 2.3.2, consta da representação policial que [T. C. S.] (‘NEGA VEIA’) é esposa de MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA e que auxiliaria no controle de parte da contabilidade relacionada ao tráfico de droga, participando ativamente da aquisição e ocultação de bens adquiridos com lucros provenientes do tráfico (cf. pp. 585–605, IPJ nº 88/2022-GISE/PR). 



    Os diálogos captados entre o casal evidenciariam que, além de ter conhecimento quanto ao ‘modus operandi’ da ORCRIM, [T. C. S.] auxilia na interlocução com outros membros do grupo. 



    A representação aponta que, no dia 16/08/2019, dois dias antes de embarcar no voo LA8114 (LATAM) com destino à BARCELONA, ESPANHA, o advogado ANDRE LUIS SANTOS VALADÃO lhe enviou mensagens de texto via aplicativo solicitando orientações para retirada de lacre, muito possivelmente de contêiner, e dinheiro em Matinhos/PR; e que foram encontrados diversos registros fotográficos de anotações manuscritas de contabilidade referentes a exportação de entorpecentes com os consorciados de alcunhas ‘CHOLO’, ‘GENIS’, ‘FER’, ‘BUSO’, ‘NUDOLS’, ‘BIN’, ‘WILIS’, com especificações dos valores em dólares de fornecimento da droga (‘MATERIAL’) e da logística de exportação (‘SUBIDA’), enviados por [T. C. S.] a MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA no aparelho celular iPhone 6S A1688, IMEI 356143097466054, apreendido. 



    Há elementos de informação nos autos que indicam que [T. C. S.] (‘NEGA VEIA’) possui participação direta na Organização Criminosa investigada, praticando, em tese, os crimes apontados.



    (...) Há, portanto, elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a [T. C. S.] no tocante à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.



    (...) No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a [T. C. S.] quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 



    A circunstância de [T. C. S.] auxiliar MARCOS SILAS na realização da contabilidade do tráfico, além da comunicação e operacionalização do tráfico transnacional de drogas, bem como fornecer seu nome para aquisição e transferência de bens, inclusive com a constituição de sociedades empresariais fraudulentas é suficiente para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a sua segregação cautelar, na medida em que poderia fazer as vezes de seu companheiro, recentemente preso, na continuidade dos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 



    Presentes, assim, indícios de risco para a ordem pública, a ensejar o decreto de prisão preventiva da investigada. 



    Assim, DEFIRO a prisão preventiva de [T. C. S.], com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Portanto, ficou devidamente demonstrado, a partir dos elementos de informação colhidos, que a requerente é não apenas esposa de MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, mas verdadeira integrante da ORCRIM, que auxiliaria no controle de parte da contabilidade relacionada ao tráfico de droga, participando ativamente da aquisição e ocultação de bens adquiridos com lucros provenientes do tráfico (cf. pp. 585–605, IPJ nº 88/2022-GISE/PR). 



    Os diálogos captados entre o casal apontam que, além de ter conhecimento quanto ao ‘modus operandi’ da ORCRIM, [T. C. S.] auxilia na interlocução com outros membros do grupo, possuindo papel operacional importante na Organização. 



    Some-se a isso as novas informações complementares trazidas pelo MPF, em que se reforça que a investigada estaria auxiliando MARCOS SILAS a manter sua liderança da ORCRIM, emitindo ordens para a supressão de provas e para a substituição de posições ocupadas por investigado falecido por outro integrante do grupo. 



    Suspeita-se, ainda, de um plano de fuga, o que é crível, dada a posição hierárquica e o poder, inclusive econômico, de MARCOS SILAS na organização, bem como sua periculosidade e a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, a exemplo da emissão de ordens de assassinato de membros de facções rivais e tráfico internacional de drogas envolvendo toneladas de cocaína.



    Diante de todos esses elementos, não é possível reconhecer, na existência dos seus três filhos menores, uma espécie de SALVO-CONDUTO absoluto contra a prisão preventiva, mormente em casos como o dos autos, em que há fortes elementos de reiteração delitiva e de continuidade das atividades ilícitas da Organização Criminosa durante o período em que seu marido, líder da ORCRIM, encontrava-se encarcerado, inclusive mediante delegação de tarefas e com um suposto plano de fuga repassado a [T. C. S.]. 



    Em relação ao acompanhamento psicológico dos filhos, revela-se importante e natural, pois são filhos de uma família cujo genitor (e, agora, genitora) veio a ser preso em razão da liderança de uma ORCRIM voltada à prática de crimes graves, não apenas de tráfico internacional de drogas, mas também de diversos homicídios de membros rivais. 



    Oportuno destacar, ainda, que a posição de liderança aparentemente herdada por [T. C. S.] de seu marido, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a coloca, além da já originária condição de integrante da ORCRIM, em muito maior evidência, podendo ser alvo de futuros atentados à sua vida — tal qual o sofrido por JOÃO FRANCISCO BARÃO, noticiado pelo MPF, no qual [T. C. S.] estava inclusive presente —, como se infere dos diálogos captados entre ambos, de modo a haver um risco iminente contra a vida e liberdade dos filhos menores, dado o risco de represálias de facções rivais, a exemplo do próprio ‘PCC’.



    (...) Portanto, considerando a implacável forma de atuação das Organizações Criminosas rivais, que fizeram uso de um aniversário de um filho de um integrante desta Orcrim para praticar homicídio contra seu pai, JOÃO FRANSCISCO BARÃO, chamado de ‘primo’ pela requerente, resta anulada a carga argumentativa relativa à necessidade de soltura da investigada para se visar o melhor interesse de menores sob sua guarda.



    Nesse sentido, verifica-se a configuração da ‘situação excepcionalíssima’ que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, justifica o indeferimento da prisão domiciliar embora não mencionada no CPP, art. 318-A, mediante fundamentação idônea e casuística, precisamente como no caso dos autos’.



    A prisão da paciente foi levada a efeito apenas em 4.5.2023. Em 16.5.2024, a prisão da paciente foi revogada, mas a decisão foi suspensa por liminar concedida nos autos do Processo n. 5015566-12.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Posteriormente a decisão pela qual concedida a liberdade à paciente foi revogada pelo próprio juízo de origem, que decidiu por manter a constrição cautelar da liberdade.



    Em 8.2.2024, a prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida. Em 16.12.2024, essa prisão cautelar foi novamente reavaliada e mantida:



    ‘(...) Conforme referido anteriormente, segundo consta do Inquérito Policial, [T. C. S.] era responsável por auxiliar nos pagamentos e na criação de pessoas jurídicas para serem utilizadas para movimentação de valores, atuando sob as ordens do companheiro e pretenso chefe da organização criminosa MARCOS SILAS, exercendo o papel deste, no mundo extramuros, quando de sua prisão. Ela também agiu para a continuidade das ações de tráfico de drogas, atuando para solucionar problemas em favor daquele (...).



    No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a [T. C. S.] quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 



    A circunstância de [T. C. S.] auxiliar MARCOS SILAS na realização da contabilidade do tráfico, além da comunicação e operacionalização do tráfico transnacional de drogas, bem como fornecer seu nome para aquisição e transferência de bens, inclusive com a constituição de sociedades empresariais fraudulentas é suficiente para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a sua segregação cautelar, na medida em que poderia fazer as vezes de seu companheiro, recentemente preso, na continuidade dos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública’.



    A prisão da paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no habeas corpus da defesa pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    ‘(…) 1. Como já decidido em anterior impetração, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, detalhadamente descritos e examinados, tem-se justificada a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de cautelares menos gravosas, sobretudo por se tratar de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas com expressiva abrangência, extensão de atuação e expertise no tráfico internacional de entorpecentes, liderada pelo companheiro da paciente, ‘que também atuava ativamente nos negócios da ORCRIM’ e segundo informações complementares ‘estaria auxiliando MARCOS SILAS a manter sua liderança, emitindo ordens para a supressão de provas e para a substituição de posições ocupadas por investigado falecido por outro integrante do grupo’. 2. Da mesma forma – como também já examinado em anterior habeas corpus – , a possibilidade de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos (art. 318, V, do CPP), não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumprida a exigência legal de ser a requerente a única responsável pela guarda do menor. 3. Ao lado dos interesses atingidos de crianças e adolescentes estão os interesses da persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, sendo indispensável a compatibilização entre os bens juridicamente tutelados. 4. Não se extrai do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP determinação peremptória de substituição para todas as mães de crianças menores de 12 anos, na medida em que o próprio voto condutor ressalva situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo juiz, que excepcionam a regra do art. 318, inciso V do CPP. 5. A interpretação do dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, a ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação que coloque em risco a ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo impositiva a aferição de cada caso concreto. 6. Havendo situação excepcional e grave a justificar o indeferimento do pedido (pelos robustos indícios de que a paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ‘não apenas como esposa/companheira do líder da organização, mas com papel operacional importante, auxiliando no controle da contabilidade e na interlocução com outros membros do grupo, participando ativamente da aquisição e ocultação de bens, e podendo ‘fazer as vezes de seu companheiro, recentemente preso’, na continuidade dos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública’), e considerando que a prisão domiciliar pretendida seria ‘totalmente desproporcional e inócua’ para o fim de interromper a atividade delitiva da Organização Criminosa, não se tem autorizada a substituição postulada. 7. Não se ignora a imprescindibilidade materna no cuidado dos menores – já abalados pela prisão do genitor, agora também pela custódia da mãe, ambos diretamente relacionados a perigosa organização criminosa –, mas essa circunstância, ignorada pela própria paciente, quando optou por participar ativamente do esquema revelado, não impediu o seu envolvimento com o crime organizado, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino das crianças na eventualidade de ser presa, como efetivamente ocorreu. 8. Embora a lei estabeleça prazos máximos para a formação da culpa na hipótese de réu preso, tem-se, à luz do princípio da razoabilidade, que não se consubstancia constrangimento ilegal pelo simples ultrapassar do prazo, nos casos em que os fatos demonstram acentuada complexidade, pluralidade de réus/investigados ou quando evidenciada existência de organização criminosa. 9. A complexidade e magnitude do esquema revelado, envolvendo vários Estados da Federação; a pluralidade de réus e investigados e a multiplicidade de fatos imputados em contexto de organização criminosa; e os inúmeros feitos relacionados em 1º e 2º graus justificam a excepcional dilação do prazo sem que se verifique mora injustificada na condução do feito de origem – que mesmo com tamanha complexidade apresenta célere tramitação, estando o magistrado que conduz a causa atento à situação de réus presos –, sobretudo quando já oferecida a denúncia, não havendo que se falar em constrangimento por excesso de prazo. 10. Não há que se falar em extensão com base no art. 580 do CPP, pois a paciente apresentou atividade muito mais intensa que a coinvestigada liberta, e participação muito superior na organização criminosa, tendo em vista a posição hierárquica elevada, a condição de companheira do líder da ORCRIM, e a possibilidade de ‘fazer as vezes de seu companheiro, na continuidade dos negócios ilícitos’, condição não ostentada pelas demais co-denunciadas, o que afasta a possibilidade de extensão, pois diversa a situação fática entre a paciente e outras co-investigadas’.



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, da qual consta:



    ‘(...) Compulsados os autos, verifica-se que o presente ‘writ’ tem, por pano de fundo, extensa investigação desenvolvida no contexto da operação ‘Downfall’, envolvendo cooperação de órgãos de polícia judiciária estadual e federal para apuração da existência de organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas que se valia, entre outros, de operação logística realizada através do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) interligando mercados europeus e o fornecimento direto dos insumos por países da América do Sul. 



    Colhe-se, nesse sentido que, precedida de farta apuração pré-processual, a deflagração da operação no dia 04/05/2023 resultou na apreensão de farta quantia de entorpecentes, além de bens que totalizam cerca de R$ 2 Bilhões, tudo a indicar a magnitude e o poderio financeiro da organização criminosa, que envolveu a apresentação de peças de denúncia em face de mais de 40 pessoas divididas em quatro núcleos organizacionais (Liderança, Financeiro, Operacional de Exportação e Logístico). 



    Há de se destacar, ainda, que o acompanhamento dos processos correlatos na origem indica que as autoridades judiciais tem exercido permanente vigilância no que tange os prazos de segregação e a proporcionalidade das medidas restritivas de liberdade de acordo com a posição exercida por cada integrante da organização, conforme se verifica tanto dos pedidos iniciais, que não envolveram a decretação de prisão preventiva indiscriminadamente, quanto do que decidido nos autos originários, onde pacientes tem tido liberdade provisória concedida a medida que o andamento das investigações se desenvolve. 



    (...) Quanto aos demais pressupostos da prisão, no que tange a recorrente, observa-se que sua participação foi apontada no seguintes termos: ‘é esposa/companheira de MARCOS SILAS, tinha conhecimento quanto ao ‘modus operandi’ da ORCRIM , prestava auxílio na interlocução com outros membros do grupo, repassando orientações, na operacionalização do tráfico transnacional, e no controle de parte da contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, além de fornecer seu nome para aquisição e transferência de bens, inclusive com a constituição de sociedades empresariais fraudulentas, participando ativamente da aquisição e ocultação de bens adquiridos com os lucros provenientes do tráfico’ (processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1, evento 56, DESPADEC5 e evento 56, DESPADEC9)’ (e-STJ Fl.1012).



    (...) De fato, em se tratando de previsão legal que objetiva prestigiar o superior interesse da criança e adolescente, o afastamento do comando do art. 318-A ao Código de Processo Penal demanda fundamentação adequada, baseada em elementos excepcionalíssimos, os quais encontram-se presentes. Nesse sentido, os elementos apontados pela origem, corroborados por farto material probatório, dão conta de que a recorrente atua de maneira direta e essencial na estrutura da organização criminosa, exercendo verdadeira função de liderança em um dos maiores grupos criminosos do país. 



    Apurou-se, ainda, que, inobstante o encarceramento de parcela substancial dos integrantes da organização, a recorrente insistiu na atuação proativa no sentido de manter as atividades ilícitas em continuidade, atuando de maneira essencial no sentido de transmitir ordens e comunicações advindas de seu marido no interior do estabelecimento prisional”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.



    A paciente é acusada de integrar ‘organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul’. Ela é ‘esposa/companheira de MARCOS SILAS, tinha conhecimento quanto ao ‘modus operandi’ da ORCRIM, prestava auxílio na interlocução com outros membros do grupo, repassando orientações, na operacionalização do tráfico transnacional, e no controle de parte da contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, além de fornecer seu nome para aquisição e transferência de bens, inclusive com a constituição de sociedades empresariais fraudulentas, participando ativamente da aquisição e ocultação de bens adquiridos com os lucros provenientes do tráfico’.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ela imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e a não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. (...)



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, diferente do alegado pelos impetrantes, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento da prisão domiciliar foram ressaltadas a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e a sua periculosidade, com destaque para o fato de que ela ‘atua de maneira direta e essencial na estrutura da organização criminosa, exercendo verdadeira função de liderança em um dos maiores grupos criminosos do país’. Asseverou-se, ainda, que, ‘inobstante o encarceramento de parcela substancial dos integrantes da organização, a recorrente insistiu na atuação proativa no sentido de manter as atividades ilícitas em continuidade, atuando de maneira essencial no sentido de transmitir ordens e comunicações advindas de seu marido no interior do estabelecimento prisional’.



    Ademais, como destacado nas instâncias antecedentes, a ‘posição de liderança aparentemente herdada por [T. C. S.] de seu marido, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a coloca, além da já originária condição de integrante da ORCRIM, em muito maior evidência, podendo ser alvo de futuros atentados à sua vida — tal qual o sofrido por JOÃO FRANCISCO BARÃO, noticiado pelo MPF, no qual [T. C. S.] estava inclusive presente —, como se infere dos diálogos captados entre ambos, de modo a haver um risco iminente contra a vida e liberdade dos filhos menores, dado o risco de represálias de facções rivais, a exemplo do próprio ‘PCC’’.



    Para rever essa conclusão, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus”.



    4. As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 9.149/2025.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão pela qual negado seguimento a esta impetração, Habeas Corpus n. 251.337, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe esse prazo recursal, procedendo-se a imediata baixa deste processo.



    Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora